Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PORTADOR DO TDAH E DPAC. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, verificados em cada demanda.
II - Os elementos probatórios evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades do menor, portador do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Desordem no Processamento Auditivo Central (DPAC), que demanda acompanhamento psicológico e medição controlada.
III - Apelação do réu desprovida.